Tribunal: STF
Processo: HC 221868
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joselio Vieira Lima, Jose Adidelson dos Santos, Thays Fabiany de Oliveira Moreira, Jose Alan Mota de Oliveira, Gilvando Jose dos Santos E Belisandra Santos de Jesus formularam pedido de extensão da decisão que concedeu ordem de habeas corpus de ofício, em favor de Edjane Felix de Farias e Ana Carla Machado de Freitas Moreira, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Socorro/SE (Processo n. 0000424-75.2021.8.25.0053) remeta os autos ao órgão acusatório, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    2. Observo que a Secretaria Judiciária certificou que o trânsito em julgado deste processo ocorreu em 16/5/2023.



    Desse modo, em razão de já estar esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, é descabida a apreciação do pedido de extensão. Cito, no mesmo sentido, o HC 153.532 Extn, ministro Luiz Fux, que possui a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Do exposto, nada mais há a prover no que toca à petição n. 74.696/2023. 



    2. À Secretaria Judiciária, para promover o imediato arquivamento dos autos. 



    3. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente